Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-05.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO A ATIVIDADE LABORAL COMPROVADO. LEI N. 8213/1991. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a sentença não analisou o laudo médico pericial que reconheceu o acidente de trabalho, não tendo considerado as demais provas produzidas nos autos. No caso, a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito, motivo pelo qual deve ser rejeitada.
2. Para a concessão de benefício acidentário, é necessária a presença de nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laboral, nos termos do arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8213/1991. A apelante acostou documentos, a exemplo de sua carteira de trabalho, receituários e relatórios médicos, extratos previdenciários, cópias de requerimentos administrativos ao INSS, bem como fotografias de sua lesão.
3. Consoante demonstram as provas e documentos acostados aos autos, e observada a conclusão destacada no laudo pericial, resta evidenciado o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, o que enseja a concessão do auxílio-acidente por força de acidente do trabalho, nos termos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8213/1991.
4. Considerado o princípio in dubio pro misero, a ausência de CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) não vincula o julgador, quando já houve o reconhecimento do nexo causal pelo INSS, na via administrativa, ao conceder auxílio-doença acidentário ao segurado.
5. Recurso conhecido e provido.